Tribunal: TJSP
Processo: 0050240-86.2007.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
*PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – Ação de Execução extinta – Inadmissibilidade – Processo que estava suspenso nos termos do artigo 791, III do CPC, condição que não dá início a contagem de lapso prescricional – Ademais, há entendimento firmado pelo STJ em sede de incidente de assunção de competência em que o termo inicial do prazo para prescrição intercorrente, na vigência do CPC de 1973, conta-se

Ementa:
*PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – Ação de Execução extinta – Inadmissibilidade – Processo que estava suspenso nos termos do artigo 791, III do CPC, condição que não dá início a contagem de lapso prescricional – Ademais, há entendimento firmado pelo STJ em sede de incidente de assunção de competência em que o termo inicial do prazo para prescrição intercorrente, na vigência do CPC de 1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano a partir da entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil – Prescrição não verificada no caso – Sentença de extinção anulada - Recurso provido para tal fim*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751697
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0050240-86.2007.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que são apelantes JOSÉ
FRANCISCO DE FÁTIMA SANTOS e MARIA ANGELA TURCHETTO SANTOS,
são apelados HÉLIO DE ALMEIDA BASTOS, AURA IZAURA GRADELLA
BASTOS e CLAUDIA VITORIA GRADELLA BASTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente sem voto), FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
HERALDO DE OLIVEIRA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 0050240-86.2007.8.26.0506 - Ribeirão Preto - Voto no 45603
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
2
VOTO No: 45603
APEL.No: 0050240-86.2007.8.26.0506
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
APTE. : JOSÉ FRANCISCO DE FÁTIMA SANTOS E OT
APDO. : AURA IZAURA GRADELLA BASTOS E OTS
*PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
Ação de Execução
extinta Inadmissibilidade Processo que estava suspenso nos
termos do artigo 791, III do CPC, condição que não dá início a
contagem de lapso prescricional Ademais, há entendimento
firmado pelo STJ em sede de incidente de assunção de
competência em que o termo inicial do prazo para prescrição
intercorrente, na vigência do CPC de 1973, conta-se do fim do
prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo
fixado, do transcurso de um ano a partir da entrada em vigor do
Novo Código de Processo Civil Prescrição não verificada no
caso Sentença de extinção anulada - Recurso provido para tal
fim*
Trata-se de ação de execução julgada extinta
nos termos a seguir transcritos: “Diante do exposto,
reconheço a prescrição intercorrente da presente execução,
a qual julgo extinta com fulcro no artigo 924, V, do
Código de Processo Civil. Fixo os honorários sucumbenciais
da Advogada dos executados em 10% sobre o valor atualizado
da execução. Anote-se a baixa da penhora, junto ao
processo
0055552-43.2007,
lavrando-se termo de levantamento. Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo. P. R. I.C.” Houve rejeição dos embargos
declaratórios às fls.258.
Não se conformando com os termos da r.
sentença, o exequente interpôs recurso de apelação às
fls.262/277, arguindo que, na qualidade de intervenientes
garantidores, quitaram integralmente o débito que estava
sendo cobrado pelo banco Ribeirão Preto, havendo sub-
rogação do crédito. Argumenta que não ocorreu a prescrição
intercorrente, sendo que a sentença se posicionou em
sentido oposto ao da jurisprudência pátria. Aduz que não
teve início o prazo de contagem da prescrição por ausência
de prévia intimação pessoal da parte exequente. Menciona

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 0050240-86.2007.8.26.0506 - Ribeirão Preto - Voto no 45603
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
3
que a execução foi suspensa por ausência de bens
penhorados e não por desídia ou abandono. Ressalta que o
bem não ficou paralisado por cinco anos, e que foi
requerido o prosseguimento do feito antes de eventual
reconhecimento do prazo prescricional. Requer provimento
ao recurso.
Recurso tempestivo e respondido.

É o relatório.
Trata-se de ação de execução por quantia
certa contra devedor solvente, lastreada em Cédula de
Crédito Bancário, firmada em 06 de junho de 2005 e
vencimento em 20.12.2007, cujo valor do débito á época era
de R$73.729,98.
Os autos foram suspensos nos termos do
artigo 791, III do CPC, em razão da ausência de bens
penhoráveis tendo os autos permanecido em arquivo desde
agosto de 2012 (fls.79vo) até o pedido de desarquivamento
em 04.07.2017.
Após a realização de penhora no rosto dos
autos, os executados intimados do ato, apresentaram
exceção de pré-executividade, em razão da qual proferida a
sentença de extinção.
É contra esta r. sentença que se insurge o
o credor, mediante recurso de apelação.
Por primeiro, é de se consignar que os
autos foram suspensos pelo juiz monocrático, e em tal
condição, na legislação anterior não tem início a contagem
de lapso prescricional.
A respeito do tema, confira-se:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO
DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DO
DEVEDOR. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. DECISÃO
MANTIDA. Estando suspensa a execução, em razão da
ausência de bens penhoraveis, não corre o prazo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 0050240-86.2007.8.26.0506 - Ribeirão Preto - Voto no 45603
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
4
prescricional, ainda que se trate de prescrição intercorrente. Agravo não provido. (TJ-SP
-
AI:
20495992020138260000
SP
2049599-20.2013.8.26.0000,
Relator: Sandra Galhardo Esteves, Data de Julgamento:
18/12/2013, 12a Câmara de Direito Privado, Data de
Publicação: 19/12/2013)
O STJ proclama o mesmo entendimento:
Execução. Prescrição intercorrente. Iliquidez do cheque. Penhora das cotas sociais.
Honorários. Súmula no 83 da Corte. Precedentes. 1.
Suspensa a execução sem que tenha o credor dado causa, à
míngua de bens encontrados para garantir a execução, não
há falar em prescrição intercorrente. Recurso Especial
n.o 315429-MG. José Carlos da Costa e Lindauro Andrade
Gomes. Relator: Ministro Carlos Alberto Menezes Direito.
Publicado em 18 mar. 2002.
Porém, ainda que assim não fosse, em sede de
incidente de assunção de competência o STJ sedimentou o
entendimento a respeito da prescrição intercorrente com o
seguinte teor:
“RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE
COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE
DA
PRETENSÃO
EXECUTÓRIA.
CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO
DO
CREDOREXEQUENTE.
OITIVA
DO
CREDOR.
INEXISTÊNCIA.
CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1.
As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do
CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição
intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o
exequente permanece inerte por prazo superior ao de
prescrição
do
direito
material
vindicado,
conforme
interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do
Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo
prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do
prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo
prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica
do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980). 1.3 O termo inicial
do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas
hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data
da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que
não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 0050240-86.2007.8.26.0506 - Ribeirão Preto - Voto no 45603
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
5
ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na
vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da
norma processual). 1.4. O contraditório é princípio que
deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder
Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive
nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição
intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado
para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.
2.
No
caso
concreto,
a
despeito
de
transcorrido mais de uma década após o arquivamento
administrativo do processo, não houve a intimação da
recorrente
a
assegurar
o
exercício
oportuno
do
contraditório. 3. Recurso especial provido” (IAC no REsp
1.604.412/SC, 2a Seção, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze,
m.v., j. 27.06.2018, DJe 22.08.2018).
O entendimento fixado, é no sentido de que o
termo inicial do prazo da prescrição intercorrente, na
vigência do código de 1973, conta-se do fim do prazo
judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo
fixado, do transcurso de um ano, a partir da vigência do
novo Código, nos termos do artigo 1.056 do Código de
Processo Civil, ponto não observado pelo juiz monocrático
em sua sentença:
“Considerar-se-á
como
termo
inicial
da
prescrição prevista no art. 924, inciso V, inclusive para
as execuções em curso, a data da vigência deste Código”.
Como no presente caso o prazo prescricional
intercorrente só teve início com o Novo Código de Processo
Civil, uma vez que o processo não estava suspenso, e uma
vez que este passou a ter vigência no dia 18 de março de
2016, sendo que os autos foram desarquivados em setembro
de 2017 (fls.88), já na vigência do atual Código de
Processo Civil, e considerando que a execução prescreve no
mesmo prazo de prescrição da ação (v. Súmula 150 do E.
Supremo Tribunal Federal), não há como reconhecer a
prescrição intercorrente, no presente caso.
Sobre o tema, são inúmeros os precedentes
desta Egrégia Corte, no mesmo sentido:
“Monitória Dificuldades e percalços para a
localização de bens passíveis de penhora Ausência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 0050240-86.2007.8.26.0506 - Ribeirão Preto - Voto no 45603
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
6
desídia, contumácia, inércia ou responsabilidade imputável
ao credor pela demora ou paralisação do feito
Impossibilidade da extinção do processo pela prescrição
intercorrente Incidência da regra do art. 791, III, do
Código de Processo Civil vigente na época Inaplicabilidade
dos arts. 921, §§ 1.o, 2.o e 4.o, e 924, V, da legislação
processual
em
vigor,
considerando
o
enunciado
da
disposição transitória contida no art. 1.056 do aludido
diploma, estabelecendo como termo inicial a data de
vigência
do
novo
código
Recurso
provido.”(TJSP,
0032451-41.2008.8.26.0344, Rel. Cesar Peixoto, j.23.11.16)
“Prestação de serviços educacionais (Curso
de Licenciatura em Ciências Biológicas). Ação Monitória.
Cumprimento de sentença. Execução que se encontrava
suspensa por ausência de bens penhoráveis. Prescrição
intercorrente. Inocorrência. Processo suspenso, em razão
da ausência de bens penhoráveis, de acordo com o art. 791,
III do CPC/73, aplicável à época. Inaplicabilidade dos
921, §§ 1.o, 2.o e 4.o, e 924, V, do novo CPC ao caso
vertente, devendo se observar o disposto na regra de
transição, contida no art. 1.056, do mencionado diploma
legal.
Sentença
anulada.
Recurso
provido.”(TJSP,
0018407-21.2007.8.26.0451, Rel.Bonilha Filho, j.27.07.17)
Prestação de serviços educacionais. Ação
monitória. Ausência de oposição de embargos monitórios.
Constituição de título executivo em favor do autor.
Suspensão da execução, em razão da não localização de bens
do devedor, quando vigente o antigo CPC, que não
estabelecia como causa extintiva da execução a prescrição
intercorrente. Aplicação da regra transitória prevista no
art. 1.056 do CPC/2015. Desnecessidade de intimação da
parte para dar andamento ao feito, devendo, entretanto,
ser intimada para se manifestar a respeito da prescrição
intercorrente. Hipótese em que, embora o juízo de origem
tenha dado oportunidade para a parte se manifestar, é
certo que a interposição do presente recurso impediu o
cômputo do prazo prescricional. De rigor estabelecer a
data do trânsito em julgado desta decisão como termo
inicial do prazo da prescrição intercorrente. Recurso
provido, com observação (TJSP, 0015347-45.2004.8.26.0451,
Rel. Gomes Varjão, j.15.09.2017).
Assim, a sentença deve ser anulada, para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 0050240-86.2007.8.26.0506 - Ribeirão Preto - Voto no 45603
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
7
regular prosseguimento da execução.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso
para tal fim.
HERALDO DE OLIVEIRA
RELATOR